Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-61.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-61.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ CAMPOS DA CRUZ - CPF: 361.916.631-53 (APELANTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
–
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL
– TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
-
PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS

–

CARTÃO DE CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pag
amento
.

Comprovada a contratação de
cartão de crédito
, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais (Repetição de Indébito) e Morais
julgada improcedente
, com condenação d
o
autor a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor

da
causa
.

O
apelante
pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Alega que
“
o serviço em questão foi fornecido sem solicitação prévia do(a) recorrente dessa forma não pode obrigar o consumidor (recorrente) visto que não foi lhe dada a oportunidade de ter o conhecimento prévio”
e que
“verifica-se a invalidade do negócio jurídico contratual por parte do recorrido, que pela iniciativa infundada, ilícita e criminosa realizou descontos mensais e sucessivos na folha de pagamento do(a) recorrente, sem qualquer contratação do serviço, restando em sérios danos”.

Afirma também que
“foi vítima de fraudulento negócio jurídico que nunca contratou e para sua quitação, o banco estipulou que seria feita através de descontos sucessivos/mensais, portanto, o(a) recorrente sequer tem a faculdade de pagar ou não”.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Nas contrarrazões o apelado
suscita
prejudicial de mérito de prescrição e pede a extinção do processo nos termos do art. 487, II, do CPC.
Ao final
, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
244064669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC

estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira. Pelo contrário, a natureza da lide ratifica a necessidade de obtenção da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Prejudiciais
de Mérito – Prescrição
e Decadência

No caso ora em análise
o autor
afirma ainexistência do débito por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ, incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo
quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
”.

(
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021,
DJe
de 15/03/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do
último desconto indevido. Precedentes.
(...)
”.

(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

E também
:

AgInt
no
REsp
1830015/PR;

AgInt
no
REsp
1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO-AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO– PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO PROVIDO
–
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

Para a eficácia da contratação com pessoa analfabeta devem ser observados os critérios elencados no art. 595 do CC (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas). A inobservância desses requisitos e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora geram dano moral que deve ser indenizado”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001171-49.2020.8.11.0015, julgamento em: 27-04-2023).

O extrato trazido pel
o
autor demonstra que os abatimentos terminaram em
04/2021.
Como a Ação foi proposta em
07/02/2024
, não havia decorrido o prazo prescricional.

Por conseguinte,
rejeito as prejudiciais de mérito
.

Mérito

O
apelante argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em
s
ua folha de pagamento
referentes a
Contrato de Cartão de Crédito
que não reconhece.

Pede a declaração de nulidade
da avença
, restituição em dobro do montante pago e reparação por dano moral de R$
1
0
.000,00.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado juntou o Contrato com assinatura visivelmente similar à constante nos documentos pessoais d
o
autor, assim como o
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

Além disso,
o
apelante

afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos d
o

autor (art. 373, II, do CPC),
não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida
pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.

(N.U 1000401-09.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024